Tribunal: STF
Processo: RHC 252379
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 953.620/MG (e-doc. 37).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 28 anos, 8 meses e 12 dias, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 344 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), por 14 vezes.



    3. Irresignado, o recorrente impetrou habeas corpus perante o STJ, alegando diversas irregularidades atribuíveis à condução do processo pelo Magistrado de primeira instância, tendo o Ministro Presidente indeferido liminarmente o writ, considerada a inexistência de ato coator que inaugurasse a competência daquela Corte (e-doc. 8). Formalizou-se, na sequência, o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente, atuando em causa própria, sustenta, em síntese, a existência de diversas nulidades no processo de origem. Diz inobservadas as prerrogativas conferidas, ante a condição de advogado, pela Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia). Afirma ter sofrido torturas, abusos, omissões e cerceamento de defesa cometidos pelo Juízo singular.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito:



    “a) Seja “apreciado” por esta Suprema Corte, a presente peça Defensiva, em todos os seus pontos e matérias jurídicas suscitadas, para ver “Declarada” a NULIDADE das Decisões, por OMISSÃO da Corte “a quo” em manifestar sobre (TODAS...) as questões de Ordem trazidas a Baila; 



    b) Seja liminarmente “Reconhecido” a SUSPEIÇÃO do Juiz Federal, ora Recorrido para que produza efeitos legais, conforme entendimento da Jurisprudência pátria; “...a suspeição de Juiz, gera efeitos em todos os processos envolvendo as partes” (STJ - Min. Nancy Andrighi) 



    c) Seja “Declarada” a NULIDADE do Feito, quer seja pela INOBSERVANCIA da Sumula 643 do STJ; quer seja pelo CERCEAMENTO DE DEFESA do Impetrante; quer seja pelas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, quer seja, quer seja pelos ABUSOS dos Recorridos; 



    Não obstante, suplica para que seja “observado” o DETERMINADO na Resolução 414 / 2021, e na Orientação 123 / 2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e principalmente o disposto no Decreto 678 / 92 (que “promulgou” a CIDH...) vez que o caso em apreço, envolve TORTURAS sofridas pelo Recorrente, (comprovadamente “cometidas” pelos Recorridos...); 



    Pugna para que o presente (HABEAS CORPUS, contra os Atos do referido Juiz Federal..) seja REGISTRADO junto às Decisões desta Suprema Corte, acerca do caso, e promoção do que for de direito; 



    Seja ‘Oficiado” o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (HABEAS CORPUS, contra os Atos do referido Magistrado..) junto aos Autos 0008446 – 84 2019 2 00 0000. 



    Requer (INSISTE...) também, para que seja liminarmente “Notificado” a Ordem dos Advogados do Brasil, para “manifestações”, acerca dos fatos (em especial, sobre as TORTURAS sofridas pelo Impetrante, “por causa de suas atividades profissionais”...) e principalmente para promover o que DETERMINA o Art. 44, II da Lei 8,906 / 94; 



    Seja “Oficiado” a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Impetrante, junto aos Autos: P – 725 – 21; 



    Seja “Oficiado” o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas TORTURAS sofridas por este Advogado, ora Impetrante, junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Por fim, protesta pelas prioridades (Processuais...) DETERMINADAS pelo Art. 9º, VII da Lei 13146 / 15, e pelo Art. 12, IX da Resolução 401 / 2021, do Conselho Nacional de Justiça, vez que, está nesta condição, em decorrência das TORTURAS sofridas, “comprovadamente” cometidas pelo Impetrado;



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento do recurso ordinário (e-doc. 65)



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o writ. Nesta restou assentada a incompetência do STJ para analisar ato de Juízo de primeira instância, apontando a incidência do enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator